Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-86.2019.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000468-86.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (APELADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO), DIVADIR DE PIERI - CPF: 138.133.239-00 (APELANTE), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DOIS PEDIDOS DE CONDENAÇÃO AVIADOS – APENAS UM ACOLHIDO – A BALIZA DE AFERIÇÃO DA PROPORÇÃO DE SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL É O QUANTITATIVO DE PEDIDOS APRESENTADOS E A QUANTIDADE DE PEDIDOS ACOLHIDOS OU NÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
PRO RATA
EM RELAÇÃO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS E AOS HONORÁRIOS FIXADOS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
– HONORÁRIOS JÁ ESTIPULADOS NO TETO LEGAL.

No que atine a distribuição dos ônus sucumbenciais, a baliza norteadora para aferição da proporção e existência ou não de sucumbência mínima ou recíproca, nos termos do art. 86,
caput
, e parágrafo único do CPC, é a quantidade de pedidos apresentados e a proporção de procedência destes.

A sentença concluiu pela parcial procedência do
“pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o requerido ao pagamento no valor R$ 14.922,97 (quatorze mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação”
, ou seja, dos dois pedidos aviados, apenas um foi procedente, o que determina a sucumbência recíproca de forma
pro rata
(50% para cada parte das custas e honorários fixados).

Pouco importa o montante dos pedidos apresentados, já que a aferição da proporção da sucumbência é baseada na quantidade de pedidos apresentados e quantitativo de acolhimento ou não destes. Neste sentido:
“(...) a caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta”
(AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015).

Seguindo a toada dos entendimentos deste Sodalício, impõe-se a reforma da sentença recorrida para que, no tocante às custas processuais devidas e aos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação, sejam estes reciprocamente imputados de forma
pro rata
(50% para cada parte das custas e honorários fixados) a cada uma das partes, em face da sucumbência recíproca (acolhimento de apenas um dos dois pedidos apresentados), nos termos do
caput
do art. 86 do CPC
.

Recurso provido em parte. Sentença reformada. Inviável majoração dos honorários, porque já estipulados no teto de proporção legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000468-86.2019.8.11.0037

APELANTE:

DIVADIR DE PIERI

APELADA:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT - EM LIQUIDAÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIVADIR DE PIERI
,
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da "
ação de cobrança
" número 1000468-86.2019.8.11.0037, ajuizada contra a parte apelante requerida pela parte autora apelada
COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT - EM LIQUIDAÇÃO
, a qual julgou parcialmente procedente o
“pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o requerido ao pagamento no valor R$ 14.922,97 (quatorze mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação”
, sendo as custas fixadas para o requerido e honorários de 20% do valor da condenação, estipulados, em razão da sucumbência recíproca,
“a proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerente e 40% (quarenta por cento) para a requerida, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil”
(sic).

Foram opostos embargos de declaração pelas partes, os quais foram negados provimento, nos termos da decisão Id. 177802888 do processo de origem.

Nas razões do apelo Id. 177802889, o apelante Divadir de Pieri aduz, em síntese, que deve ser reformada a sentença recorrida no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, levando em conta a proporção da sucumbência de cada uma das partes, destacando que a parte autora apelada sucumbiu em 95% (noventa e cinco por cento) dos valores dos pedidos, o que atrairia a incidência da disposição do art. 86, parágrafo único do CPC, o qual determina que, em razão de sua mínima sucumbência, a parte adversa deve responder
“por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

Pede o conhecimento e provimento do apelo “
para reforma da decisão de primeiro grau a fim de que seja reformada a r. sentença proferida para que o Apelante seja eximido de qualquer pagamento e, condenada a Apelada a pagar total e integralmente as custas, honorários e demais despesas processuais, consoante parágrafo único, art. 86 do CPC”
, ou caso não seja esse o entendimento, pede “
a reforma da sentença para que seja readequada a proporcionalidade dos ônus de sucumbência, tanto em relação aos honorários de sucumbência quanto às custas processuais, levando-se em conta não apenas o número de pedidos realizados, como também o valor dos pedidos indeferidos e acolhidos pela sentença, realizando o devido rateio das custas processuais entre as partes, em consonância com o princípio da proporcionalidade vez que, na pior das hipóteses, houve sucumbência recíproca em que a Apelada decaiu de mais de 95% dos valores cobrados”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 177802892.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça Id. 177802894, sustentando a correção da sentença recorrida no que atine à insurgência objeto do apelo. Assinala que
“a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos”
(EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). Pede seja desprovido o recurso interposto.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 177939197.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A parte apelante aduz que
deve ser reformada a sentença recorrida no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, levando em conta a proporção da sucumbência de cada uma das partes, destacando que a parte autora apelada sucumbiu em 95% (noventa e cinco por cento) dos valores dos pedidos, o que atrairia a incidência da disposição do art. 86, parágrafo único do CPC, o qual determina que, em razão de sua mínima sucumbência, a parte adversa deve responder
“por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

Pois bem.

Antes de adentrar na análise da pretensão recursal, a fim ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida na parte que interessa a análise do recurso:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT em face de DIVADIR DE PIERI, todos devidamente qualificados.

Alega, em síntese, que é uma sociedade cooperativa, tendo requerido ingressado em seu quadro voluntariamente.

Aduz que, a cada final de exercício, eram realizadas assembleias para prestação de contas, oportunidade em que foram verificadas perdas nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 por diversos motivos, que alcançam o valor de R$ 87.743.329,24 (oitenta e sete milhões, setecentos e quarenta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).

Afirma que as perdas devem ser rateadas entre os associados, conforme determina o estatuto social e as atas de assembleias realizadas, principalmente a ata de assembleia realizada em 08/11/2013, onde ficou decidido sobre a forma de rateio dos valores entre os associados, com a exceção ao limite restrito do capital subscrito.

Assim, pugna pela cobrança do requerido no valor de R$ 1.175.490,38 (um milhão, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e oito centavos), sendo R$ 14.922,97 (quatorze mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), correspondente ao percentual de 0,057% das perdas operacionais totais (proporção da fruição) e R$ 1.160.567,41 (um milhão, cento e sessenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos) das perdas totais de encargos sobre investimentos (potencial de uso), expondo que o notificou extrajudicialmente, todavia, permaneceu inerte.

(...)

Deste modo, entendo que o requerente apenas faz jus ao recebimento do valor de R$ 14.922,97 (quatorze mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), correspondente ao percentual de 0,057% das perdas operacionais totais (proporção da fruição).

(...)

Destarte, ante o conjunto documental coligido aos autos, bem como a legislação atinente ao caso, entendo que a procedência parcial dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o requerido ao pagamento no valor R$ 14.922,97 (quatorze mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação.

Custas processuais pelo requerido.

Fixo honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu de maior parte do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerente e 40% (quarenta por cento) para a requerida, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

(...)”
(destaquei)

Ademais, infere-se que na decisão que dirimiu os embargos de declaração opostos pelas partes, a togada monocrática decidiu nos seguintes termos, no ponto que interessa a análise do recurso:

“(...)

Outrossim,
no que diz respeito aos embargos de declaração interpostos pelo embargante DIVADIR DE PIERI,

entendo que não há omissão, vez que
a análise quanto ao decaimento de pedidos se dá pelo número de pedidos feitos e não pela divisão dos valores, como requer o embargante
.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios e suficientes fundamentos.

Intimem-se.

(...)”

Com efeito, no que atine a distribuição dos ônus sucumbenciais, infere-se que a baliza norteadora para aferição da proporção e existência ou não de sucumbência mínima ou recíproca nos termos do art. 86,
caput
,

e parágrafo único do CPC, é a quantidade de pedidos apresentados e a proporção de procedência destes.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício em consonância com entendimento do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DANO MORAL –
DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 1º, DO CPC – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS § 2º DO ART. 85 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) "
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca" (REsp 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 21/03/2017, DJe de 24/03/2017).
A verba honorária é devida de forma solidária, por aplicação do disposto no §1º do artigo 87 do CPC, na hipótese de a sentença fixar à distribuição proporcional. Quando fixados em quantia adequada, torna-se necessária a manutenção dos honorários advocatícios em razão do valor ser suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 0014010-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

“APELAÇÕES – RESCISÃO DE CONTRATO COM DANO MORAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA DA VENDEDORA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE OFENDA A DIGNIDADE OU A HONRA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- O mero descumprimento contratual não dá ensejo à compensação moral, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico. 2- “A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca” (STJ REsp XXXXX/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 21/03/2017, DJe 24/03/2017).”
(N.U 1016886-07.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – ART. 240, § 3º, DO CPC, E SÚMULA 106 DO STJ – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – OUTRAS TENTATIVAS EM LOCAIS DIVERSOS SEM SUCESSO – ESGOTAMENTO DAS VIAS LEGAIS – ART 256, § 3º, DO CPC – ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS – PRORROGAÇÃO DA AVENÇA – RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – CLÁUSULA EXPRESSA – INEFICÁCIA DO LAUDO DE VISTORIA FINAL POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO FIADOR – ARGUMENTO INCONSISTENTE – PROCEDIMENTO ACOMPANHADO E ASSINADO PELO LOCATÁRIO – INADIMPLEMENTO DO IPTU – ÔNUS DO LOCATÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca." (REsp 1646192/PE).”
(N.U 1005360-21.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

No caso, observa-se da inicial ajuizada que foram veiculados dois pedidos condenatórios. Veja-se:

Na sentença, a togada monocrática concluiu pela parcial procedência do
“pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o requerido ao pagamento no valor R$ 14.922,97 (quatorze mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação”
(sic), ou seja, dos dois pedidos aviados, apenas um foi procedente, o que determinaria a sucumbência recíproca de forma
pro rata
(50% para cada parte das custas e honorários fixados).

Contudo, infere-se que as custas foram fixadas para o requerido e os honorários, arbitrados em 20% do valor da condenação, estipulados com
“a proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerente e 40% (quarenta por cento) para a requerida, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil”
(sic).

Neste contexto, a despeito dos argumentos do recorrente, destaco que pouca importa o montante dos pedidos apresentados, já que a aferição da proporção da sucumbência é baseada na quantidade de pedidos apresentados e quantitativo de acolhimento ou não destes.

Neste sentido, colaciono julgado do TJDFT:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NUMÉRO DE PEDIDOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Consoante entendimento do c. STJ,
“a caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta”
( AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)
. 2.
Na hipótese, nos termos do art. 86 do CPC, resta caracterizada a sucumbência recíproca e equivalente das partes, pois, dos dois pedidos, apenas um foi julgado procedente.
3. Nos termos do art. 85, § 2º e incisos, do CPC, o vencido será condenado a pagar ao advogado do vencedor honorários, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.”
(TJ-DF 00315943820158070001 DF 0031594-38.2015.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Assim, seguindo a toada dos entendimentos deste Sodalício, impõe-se a reforma da sentença recorrida para que, no tocante às custas processuais devidas e aos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação, sejam estes reciprocamente imputados de forma
pro rata
(50% para cada parte das custas e honorários fixados) a cada uma das partes, em face da sucumbência recíproca (acolhimento de apenas um dos dois pedidos apresentados), nos termos do
caput
do art. 86 do CPC (
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto, para reformar a sentença recorrida no tocante aos consectários sucumbenciais, na forma da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários porque já estipulados no teto de proporção legal.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023